Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805005-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILDETE SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 121,
CAPUT
, 217-A, C/C 226, INC. II, TODOS DO CP.
1)
PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE – QUESTÃO SUPERADA – NÃO CONHECIMENTO. As alegações de ilegalidade da prisão em flagrante estão superadas diante da sua conversão em preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, posto que novo título a respalda.
2)

PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada sobretudo na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pela paciente e o corréu, os quais, em tese, abusaram sexualmente da própria filha, de aproximadamente um mês de vida, tendo a mesma falecido em decorrência de sufocamento
.

3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE E APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, tampouco aplicação de cautelares diversas
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E CONTRA DESCENDENTE. A prática de crime mediante violência e contra descendente, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no art. 318-A, do CPP. Precedentes.
5
)
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Danilo dos Reis Macedo (OAB/PA 32.092) em favor de GILDETE SANTOS SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Novo Repartimento.

Narra o impetrante, em síntese, estar a paciente segregada cautelarmente desde 11 de abril de 2022, em virtude de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121,
caput
, 217-A, c/c 226, inc. II, todos do CP, sem, contudo, ter sido oferecida denúncia, acarretando assim, a ilegalidade da referida segregação cautelar, mormente por não ter sido a coacta presa em nenhuma das situações previstas no art. 302, do CPP.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, inexistindo razões à segregação cautelar da paciente, a qual ostenta condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para revogar a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante aplicação de cautelares diversas, ou substituí-la por domiciliar, por ser mãe de filho menores de 12 (doze) anos.

Às fls. 46/47 (ID 9025709), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 53/54 (ID 9056904), esclarecendo, em síntese,
verbis:

“Trata-se de APF que noticia a morte da infante Maria Alice Rodrigues dos Santos, depreende-se dos autos que a criança em comento com aproximadamente um mês de vida foi vítima de abuso sexual, tendo falecido em decorrência de sufocamento, pois seus genitores embriagados teriam posto a menor para dormir na cama do casal. Ademais, verifica-se que a médica perita do IML atestou que a criança teria sido abusada sexualmente em vida e antes de falecer, e que a causa da morte teria sido provocada pela obstrução da boca e nariz. Nada obstante, por meio de escuta especializada da criança Diego Rodrigues dos Santos, filho do casal e testemunha ocular, verificou-se que Gildete teria beijado na boca do menor e da vítima, além de ter despido a vítima, a própria acusada Gildete em seu interrogatório em sede policial afirmou que enquanto estava mantendo relações sexuais com Domingos este estaria introduzindo o dedo no bumbum da vítima e que teriam dormido na cama na companhia da referida.

(...)

A medida de prisão preventiva fora determinada após acolhimento do pedido da autoridade policial, com parecer favorável do representante do Parquet, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, pois a acusada em conluio com seu marido Domingos teria abusado sexualmente da vítima e de seu filho Diego, quiçá de seus outros filhos, além de terem ceifado a vida da infante que contava com tenra idade, ressaltando a imperiosa necessidade da prisão para apaziguar a ordem pública que indiscutivelmente encontra-se abalada pelo cometimento do delito (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, estar a paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar segregada provisoriamente, sem, contudo, ter sido oferecida denúncia,
sustentado a ilegalidade do auto flagrancial, mormente em virtude da coacta não ter sido presa em nenhuma das situações previstas no art. 302, do CPP
.

Aduz ainda a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura da paciente, mediante aplicação de cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar, tendo em vista a mesma ostentar condições pessoais favoráveis e ser genitora de filhos menores de doze anos.

Cabe asseverar, inicialmente, encontrar-se superada a alegação do impetrante de eventual ilegalidade da custódia flagrancial da paciente, uma vez que a mesma não está mais segregada por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, devidamente fundamentado, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme abaixo se demonstrará.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR CUIDADOS AO IRMÃO ENFERMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

2. A superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes.

3. A prisão preventiva foi mantida por fundamentos que não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta da conduta praticada pelo Recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida - quase uma tonelada de maconha: 906.830g (novecentos e seis quilos e oitocentos e trinta gramas).

4. Ademais, também foi consignado o risco concreto de reiteração delitiva, ante a reincidência do Recorrente, fundamento apto a justificar o encarceramento cautelar.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6. A matéria relativa à prisão domiciliar do Recorrente em razão da suposta necessidade de cuidar do seu irmão enfermo não foi analisada pela instância ordinária, de modo que sua apreciação por esta Corte Superior representaria indevida supressão de instância.

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 107.455/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020)

Demais disso, em consulta à ação penal de origem (
0800373-84.2022.8.14.0123)
, vê-se já ter sido oferecida a exordial acusatória em desfavor da paciente no dia 22/04/2022.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, vejamos excerto do aludido
decisum
(ID 9056904),
verbis:

“(...) À vista de todo o exposto e diante da representação da autoridade policial, CONVERTO a segregação flagrancial do (a) conduzido (a) GILDETE SANTOS SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, conforme fundamentação a seguir: (...)

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois conforme consta do IPL, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o "fumus commissi delicti". (...)

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública
, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social,
afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, ora os acusados foram indiciados por terem praticado delito de homicídio e estupro de vulnerável.
(...)”

Conforme exposto supra, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva,
trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pela paciente e o corréu, os quais, em tese,
abusaram sexualmente da própria filha, de aproximadamente um mês de vida, tendo a mesma falecido em decorrência de sufocamento.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar o impetrante, a prisão preventiva da paciente encontra-se ancorada em dados concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Ademais, sustenta a impetrante ser a paciente mãe de filho menor de doze anos, pelo que faz jus à substituição da prisão a ela imposta por domiciliar, no que não assiste razão, uma vez que se enquadra nas hipóteses não autorizadoras para tanto, sejam as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n 143.641/SP
[1]
, sejam as previstas no art. 318-A, do CPP
[2]
,
tendo em vista ter sido o delito imputado à paciente cometido mediante violência

e contra descendente.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente flagrante ilegalidade a autorizá-la. 3.
O cometimento de crime com
violência
ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão
domiciliar
, independentemente de quem seja a vítima, descendente ou não da paciente.
4. Agravo improvido. (HC 196871 AgR
/ SP - SÃO PAULO
. AG.REG. NO HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: 17/05/2021. Órgão julgador: Segunda Turma)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PRESA NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 para o decreto da prisão preventiva não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

3.
É certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, V, visando à substituição da prisão preventiva de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe, ou responsável, por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado tentado, crime cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n.13.769/2018.
Além do que, consignou-se que a criança possui crachá da escola em que consta o contato do avô como responsável.

4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível para tanto que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

No caso, a paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

5 . Habeas corpus não conhecido.

(HC 628.455/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
“a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
;
b) delitos perpetrados contra os descendentes;
c) ou em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.”

[2]

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente".

Belém, 20/05/2022